Tribunal: TJPA
Processo: 0007277-82.2019.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007277-82.2019.8.14.0116

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLUCO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARADA DE OFÍCIO A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a retratação da vítima em juízo, os demais elementos probantes do autos demonstram com clareza o cometimento do delito por parte do réu.

2. Sentença absolutória reformada para condenar as rés nas sanções punitivas do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, c/c §§ 9º e 10º, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006, sendo de OFÍCIO DECLARADA PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

3. Recurso conhecido e provido. Prescrição de ofício. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, de ofício declarar a prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sexto dia e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Ourilândia do Norte/PA, que absolveu
JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA
da acusação da prática do crime previsto no art. 129, §1º, inc. II e §9º e 147, todos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

Narra a
denúncia (ID 16543330)
que:

“(...) Consta dos inclusos autos do caderno investigatório, que no dia 14.09.2019, por volta das 23h, na residência da vítima localizada na Vicinal Águas Claras. Av. Principal, s/n, PA Maria Preta, próximo à "Serraria do Felipe", neste município JERRI
ADRIANO BORGES DE SOUSA foi preso em flagrante delito por ofender a integridade corporal da vítima Helena Vieira da Silva, sua ex-companheira, causando-lhe perigo de morte conforme Laudo de f. 21 e fotografia de f. 23, bem como por ameaçar causando-lhe mal injusto e grave.

Narram os autos (f. 06) que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente, mas estavam separados há mais de três meses quando dos fatos ora denunciados.

Sucedeu que, irresignado com a separação, o denunciado passou a perseguir a vítima, até que, no dia e horário acima mencionados, foi à casa da mesma, onde também funciona o estabelecimento desta, e passou a promover desordens no local. Ato contínuo, agrediu fisicamente a ofendida e Ihe atingiu com um "soco" em seu rosto, após, arrastou-a pelo chão e lhe jogou em um matagal, momento em que se fingiu de mata para que o agressor cessasse com as investidas.

No entanto, ao perceber que a vítima permanecia viva, o denunciado tornou a lhe agredir, de modo que só parou quando foi interrompido por Romário Silva Sobrinho, genro da ofendida.

Ademais, narrou a vítima que já foi agredida fisicamente inúmeras vezes por seu ex-companheiro, mas que nunca registrou BOP em razão das ameaças dele de que a mataria, bem como mataria sua filha e seu genro.

O depoimento da vítima foi corroborado pelo de Romário silva (f. 09), que presenciou a agressão. Acrescentou ainda que o denunciado estava embriagado quando dos fatos ora denunciados.

A guarnição policial foi acionada a fim de atender a ocorrência no Hospital Municipal envolvendo a mulher lesionada, a ora vítima, que por sua vez, apontou o denunciado como seu agressor (...)”.

Em
razões recursais (ID 16543370)
, a acusação pugna pelo provimento do feito condenando-se o apelado nas sanções punitivas do art. 129, § 1º, inciso II, c/c §§ 9º e 10º, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006.

Em
contrarrazões (ID 16543400)
, a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar
, conforme abaixo demonstrado.

O
dominus litis
alega que
a sentença absolutória é contrária ao conjunto fático-probatório constante dos autos
, o qual demonstra cabalmente a materialidade do crime e a autoria por parte do apelado, ante os exames periciais que confirmaram a ofensa à integridade física da vítima, bem como em razão dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial. Pugna, assim, pela
condenação
do apelado nos crimes pelos quais fora denunciado.

Após minuciosa análise dos autos processuais, verifica-se que
assiste razão ao apelante
. Isto porque
apesar de sabido que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Houve a oitiva da vítima em fase judicial, que nega que tenha ocorrido o delito, mudando a versão apresentada em sede policial em que afirmou que foi agredida pelo ex-companheiro.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 16543327 - Pág. 17); pelas declarações administrativas da vítima Helena Vieira da Silva (ID 16543327 - Pág. 6); pelo auto de exame de corpo de delito (ID 16543327 - Pág. 21) dando conta das lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova oral coligida aos autos.

De igual modo, a autoria recai, seguramente, sobre a pessoa do recorrido, apesar de não ter

Interrogado o réu JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA, em seu interrogatório em juízo respondeu estava bebendo com a vítima, que a mesma queria sair na moto e não permitiu e por esse motivo ao tirar a chave da mão da ofendida a empurrou e ela caiu, mas que já tinha acontecido o machucado que a sua filha lhe jogou uma xícara.

Na fase policial (ID 16543327 - Pág. 12), o réu afirmou na data dos fatos 15.09.2019, estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima e não bateu em sua mulher, que a lesão no rosto da ofendida foi uma PEDRA jogada pela filha da mesma, a qual sofre de problemas mentais.

A vítima Helena Vieira da Silva afirmou em Juízo que a agressão não foi como noticiada nos autos, que o réu estava “bebido”, que o réu apenas lhe empurrou, que foi para o hospital por que sua pressão estava alta, que o réu nunca lhe tinha agredido, que os vizinhos que chamaram a polícia. Que o réu não lhe machucou. As perguntas da defesa respondeu que não foi ameaçada. Que foi sua filha que lhe jogou uma xícara e por isso seu rosto inchou. Que tinha bebido nesse dia. Que não pode beber.

Em sede policial a ofendida afirmou in literis, que: “(...)
A vítima retro qualificada, declarou: QUE, neste dia 14.09.2019 por volta das 23h00 estava na sua residência, onde também funciona um estabelecimento comercial, quando chegou JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA, o qual já foi marido da declarante/vítima, entretanto há 03 meses estão separados; QUE, JERRI ADRIANO nunca aceitou a separação e desde então passou a perseguir a declarante/vítima; QUE, JERRI ADRIANo com o intuito de intimidar a declarante, passou a promover desordens e quebradeiras em seu estabelecimento comercial, não satisfeito, partiu para cima da declarante/vítima e passou a lhe agredir fisicamente, lhe atingido violentamente com um soco em seu rosto; QUE, além desse golpe, lhe arrastou pelo chão e lhe jogou no mato, sendo necessário a declarante fingir de morta para deixar de apanhar, mas logo que JERRI/AGRESSOR percebeu que a declarante estava fingindo, voltou a lhe bater; QUE, foi necessário intervenção de seu genro (ROMÁRIO SILVA SOBRINHO), ou então algo de pior havia acontecido; QUE, já foi inúmeras vezes agredida por JERRI, mas devido suas ameaças nunca registrou boletim de ocorrência policial; QUE, teme por sua vida e de seus familiares, pois JERRI sempre jurou que caso um dia fosse denunciado mataria a declarante, sua filha e genro
(...)”.

O nacional ROMÁRIO SILVA SOBRINHO, genro da vítima, que somente foi ouvido em sede policial, prestou o seguinte depoimento: “(...)
QUE, neste dia 14.09.2019 por volta das 23h00 estava na residência a qual reside, localizada no endereço acima citado, no local também estavam sua sogra (HELENA VIEIRA DA SILVA), oportunidade que chegou JERRI ANDRIANO BORGES DE SOUSA (ex marido da sogra do declarante, dona HELENA), embriagado, o qual passou a promover desordem e quebradeira no local; QUE, em seguida JERRI ADRIANO, passou a agredir HELENA, ocasião que acertou um violento murro em seu rosto, lesionado seu olho esquerdo, foi quando o declarante saiu em defesa de sua sogra, e impediu que continuassem as agressões; QUE, declara que se não fosse sua interferência JERRI teria matado sua ex mulher HELENA
(...)”.

A testemunha PM André Lima ao ser perguntado que foi acionado pelo hospital minicipal, com a informação que tinha uma mulher machucada, que afirmou que tinha sido roubada. Que se dirigiram até o local, que encontravam a senhora com o rosto visivelmente machucada. Que afirmou que tinha sido agredida pelo companheiro que queria pegar a sua moto. Que esta senhora estava visivelmente alcoolizada. Que em casos de assalto ou roubo o hospital comunica à polícia. Que a vítima estava muito machucada. Que afirmou que quem lhe agrediu foi seu companheiro. Que na residência do réu estava a filha da ofendida e o seu namorado, que a filha falou que a sua genitora que causava agressão. A ofendida disse que o réu queria sair na moto.

Mister ressaltar que a ofendida entra em contradição do seu depoimento em sede policial, afirmando ainda, que não foi agredida perante o juízo, no entanto, até seu depoimento como das demais testemunhas são claros, em afirmar que o réu, sim, agrediu a vítima, que assume que houve um desentendimento no referido dia. Ocorrendo a perícia técnica que afirma que houve a agressão.

Ademais, irrelevante a tentativa de retratação, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal já assentou, na ADI 4424 (decisão publicada em 17.02.2012), que os crimes de lesão corporal contra a mulher, independentemente da extensão da lesão, são apuráveis através de ação penal incondicionada.

Isso porque, admitir tão-somente a versão judicial da ofendida apenas beneficiaria o agressor, ora réu. No mais, não se pode deixar de considerar a hipótese de que a vítima tenha se sentido constrangida em delatar o seu atual marido.

A jurisprudência dos tribunais pátrios caminha neste sentido:

“Lesões Corporais. Violência doméstica. Lesões de natureza leve comprovadas praticadas contra companheira e enteada. Provas seguras da autoria que levam à condenação. Insuficiência de provas. Absolvição. Impossibilidade. Ineficácia da retratação das ofendidas em juízo. Ação Penal Pública Incondicionada. Penas fixadas no mínimo legal e após somadas. Regime inicial de cumprimento de pena aberto. Manutenção. Substituição condicional da pena. Possibilidade Lesões corporais de natureza leve e penas fixadas no mínimo. Apelação improvida”. (Tribunal de Justiça de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0003487-64.2010.8.26.0539, Rel. Pedro Menin, DJ 25.03.2014).

“Apelação. Lesão corporal leve (art. 129, § 9º, do Código Penal) Recurso defensivo. Absolvição. Legítima defesa. Improcedência. Materialidade e autoria demonstradas. Palavras da vítima e depoimento de testemunha Legítima defesa afastada Ausência de meios moderados. Absolvição em razão da falta de interesse de agir da vítima. Não cabimento. Irrelevância da retratação. Crime de ação penal pública incondicionada. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal. Regime aberto. Concessão de 'sursis'. Recurso defensivo improvido”. (Tribunal de Justiça de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0014309-13.2013.8.26.0344, Rel. Salles Abreu, DJ 28.04.2015).

Em que pese o entendimento monocrático, os elementos angariados aos autos são suficientes à responsabilização criminal do acusado.

Não se trata aqui de condenar o réu apenas com base nos dados informativos colhidos na investigação, mas de analisar detidamente todos os elementos reunidos no transcorrer de ambas as fases da persecução penal, os quais conduzem à certeza necessária da culpa do acusado, de sorte que não há que se falar em ofensa ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Enfim, a manutenção da sentença absolutória funcionaria como verdadeira carta branca para que o sentenciado, eventualmente, tornasse a mostrar os seus impulsos de violência, especialmente por saber que, no que depender da vítima, ele teria assegurada a sua impunidade, razão pela qual toda e qualquer agressão enseja uma resposta estatal à altura.

Nesse contexto fático-processual, a condenação por lesão corporal é medida de rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Dessa forma, acolho a tese ministerial, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 1º, inciso II, c/c §§ 9º e 10º, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006).

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é normal à espécie criminal, não extrapolando o grau de reprovabilidade previsto pelo legislador.

O réu é
primário
, pois não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor pelas informações contidas nos autos (Súmula 444 do STJ).

Com relação à sua
conduta social
, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a
personalidade
do agente.

De igual modo, os
motivos
determinantes do crime são próprias do injusto.

As
circunstâncias do crime
não ultrapassam a normalidade da espécie criminosa.

As
consequências do crime
são favoráveis ao réu, considerando que se reconciliou com a vítima.

Por fim, resta claro que as
vítimas não contribuíram
para a ocorrência do delito, pelo que considero prejudicado referida circunstância.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo que todas circunstância são favoráveis ao réu.

FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) ANOS DE RECLUSÃO.

2ª Fase.

Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª Fase.

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 1 (uma) causa especial de aumento (Art. 129, § 10º, do CPB), aumento a pena em 1/3 (um terço).

Restou a pena concreta e definitiva em 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime prisional inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto. Incabível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de a infração ter sido cometida com violência contra a pessoa.

Em tempo, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu na data de 03.11.2019, não havendo outro marco de interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que a sentença do juízo
a quo
foi absolutória. Desta forma, a pena em concreto é regulada pelo prazo prescricional de 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do CPB.
Resta prescrita a pretensão punitiva estatal de ambas as peladas
.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para, reformando a sentença absolutória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, condenar o réu JERRI ADRIANO BORGES DE SOUSA, e DE OFÍCIO DECLARO PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024